Tribunal: TJDFT
Processo: 0019595-23.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0019595-23.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: OSMAR FERREIRA, SIRLENE RIBEIRO DA ROCHA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde-se a resposta ao ofício ID 27877840. Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília, 5 de agosto de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac